Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-54.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000973-54.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LEONARDO REIS DOS SANTOS - CPF: 544.266.851-68 (RECORRENTE), AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG - CPF: 033.839.131-20 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000973-54.2020.811.0001

Origem:

OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VRG LINHAS AÉREAS S.A

Recorrido(s):

LEONARDO REIS DOS SANTOS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

01/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VÔO – PERDA DE CONEXÃO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE – ATRASO DE 18HS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA – FORTUITO INTERNO – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, a qual não exclui a responsabilidade conforme precedentes da jurisprudência.

O atraso de voo configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de 18hs para chegada ao destino final.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) por falha na prestação do serviço consistente em atraso de voo que implicou no atraso de 18hs para chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a requerida a pagar o valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), a título de indenização por
danos morais
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que os fatos ocorreram em razão da necessidade de manutenção absolutamente urgente na aeronave, bem como inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral
.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente reduzir o
quantum
indenizatório fixado.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se trata de pretensão de indenização por dano moral por atraso de voo que implicou no atraso de 18 horas para chegada ao destino final.

Alega a parte promovente que adquiriu passagens aéreas da promovida para o trecho Palmas/TO-Cuiabá/MT, com conexão em Brasília/DF, com saída agendada para o dia 09/08/2019 às 05h05min e chegada em Brasília/DF às 06h20min e com decolagem de Brasília/DF às 09h45 e chegada em Cuiabá/MT às 10h30min, no entanto, sob a justificativa de manutenção não programada fora remanejado para outro voo, o qual chegou ao destino final na cidade de Cuiabá às 04h50min do dia 10/08/2019.

A promovida, em sua defesa, alega que os fatos decorrem em virtude da necessidade de manutenção urgente e não programada na aeronave e que procedeu a recolocação dos passageiros em outro voo, dando toda assistência.

Portanto, o consumidor chegou ao destino final mais de 18 horas depois do previsto. O atraso é incontroverso, porém a parte promovida, ora Recorrente, entende que comprovou a necessidade de manutenção urgente e não programada na aeronave, o que entende que excluir sua responsabilidade, o que não lhe assiste razão.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada, ao contrário do alegado, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade pela falha na prestação do serviço, conforme precedentes da jurisprudência.

Nesse sentido, cito escólios de jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPANHIA AÉREA.
ATRASO
NO VOO DE RETORNO AO BRASIL. EMBARQUE COM, APROXIMADAMENTE, 7 (SETE) HORAS DE
ATRASO
. DANO MORAL OCORRENTE. TRANSTORNO RELATIVO AO
ATRASO
DO

VOO DEVIDO A SUPOSTOS PROBLEMAS NA
AERONAVE
QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA RÉ.
FORTUITO

INTERNO
.
FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENITÁRIO MANTIDO. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Narra a parte autora que adquiriu bilhetes para voar de Porto Alegre/RS para a Itália da companhia aérea ré. Aduz que o retorno estava previsto para o dia 31 de dezembro de 2016, mas que ao chegar no aeroporto, foi informada de que seu voo havia sido cancelado. Relata que a
empresa
requerida não tentou nenhum tipo de contato para informar sobre o cancelamento. Sustenta que somente conseguiu embarcar após 10 (dez) horas de espera no aeroporto, chegando em seu destino, aproximadamente, 07 (sete) horas depois do planejado. Pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. (omissis) 7. Sentença de parcial procedência que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007295819, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 19/07/2018)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
ATRASO
SUPERIOR A QUATRO HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. (omissis)
A tese da companhia de que houve a necessidade de manutenção da
aeronave
por si só não prospera, pois não se desincumbiu minimamente de comprovar os fatos alegados, nos termos do artigo 333, II, do CPC.
Ademais, seria caso de
fortuito

interno
, que não isenta do dever de reparar. Desse modo, não há dúvidas de que a demandada é responsável pelos danos causados, pois a demora excessiva no
atraso
configura a
falha
e conseqüentemente a má prestação do serviço apresentados pela ré
. Evidenciado os danos morais diante dos transtornos ocasionados, os quais ultrapassaram a seara do mero aborrecimento. (omissis). RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004563409, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 10/04/2014)

TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ATRASO
NO VÔO.
FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR OS DANOS CAUSADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. (omissis)
A tese da companhia de que houve a necessidade de manutenção da
aeronave
por si só não prospera, pois não se desincumbiu minimamente de comprovar os fatos alegados, nos termos do artigo 333, II, do CPC.
Ademais, seria caso de
fortuito

interno
, que não isenta do dever de reparar. Desse modo, responsabiliza-se a
empresa
pelos danos causados ao recorrente em virtude da não prestação de assistência adequada ao consumidor, demonstrando um total desrespeito, que além de suportar um
atraso
de mais de vinte e duas horas
sem informação adequada, viu-se forçado a arcar com despesas imprevistas (devidamente comprovadas nos autos), configurando de forma inequívoca o abalo moral e a necessidade de reparação pela companhia aérea. Quantum indenizatório mantido, adequado à situação concreta. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71002192938, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em 12/11/2009)

A manutenção não programada na aeronave não se trata, pois, de fortuito externo que exclui a responsabilidade, mas sim de fortuito interno, o qual pode ser evitado mediante a manutenção regular.

O atraso de voo configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de 18 horas para chegada ao destino final, de modo que o dano moral deve ser indenizado e, no caso o valor fora fixado de forma razoável.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. º 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020